Tribunal: TJDFT
Processo: 0003102-41.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZ. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prática de furto, mediante uso de cartão bancário em nome de correntista da Caixa Econômica Federal não atrai a competência da Justiça Federal, uma vez que tal conduta atinge apenas de forma indireta ou reflexa os serviços e interesses da aludida empresa pública. Preliminar rejeitada.
2. A palavra da vítima somada ao reconhecimento do réu por três formas diversas (reportagem televisiva, fotografia e pessoalmente), palavra de três policiais e fato de ter sido preso em flagrante com 29 cartões bancários de outras pessoas, é prova suficiente para embasar o decreto condenatório.
3. Recurso conhecido e desprovido.